Tribunal: STF
Processo: AI 756974
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual civil e Trabalhista. Sindicato. Legitimidade para a causa. Equiparação entre trabalhador de cooperativa de crédito e bancário. 3. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Enunciado n. 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.